Tribunal: TJES
Processo: 0006600-64.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006600-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS ROSINDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEMONSTRADOS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de dois réus, contra sentença que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput,
do Código Penal), aplicando-lhes pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 21 dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado aos apelantes; (ii) analisar se a conduta dos réus configura estelionato, diante da alegada ausência de dolo e da entrega voluntária do dinheiro pela vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva está comprovada por Boletim de Ocorrência, Auto de Reconhecimento Fotográfico, Auto de Apreensão e Relatório de Investigação.

A autoria do crime foi confirmada pelo depoimento da vítima, prestado em juízo com riqueza de detalhes, de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como o reconhecimento dos acusados e a dinâmica da fraude.

A alegação de ausência de dolo é afastada pela evidente estrutura fraudulenta do golpe, que envolveu simulações e indução da vítima em erro, com finalidade de obtenção de vantagem ilícita.

A existência de outros registros policiais relativos a práticas semelhantes por parte dos réus reforça a intenção dolosa e o padrão reiterado de conduta.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006600-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUIZ CARLOS ROSINDO, CARLOS EDNO NASCIMENTO MARCHIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de
CARLOS EDNO NASCIMENTO MARCHIORI
e
LUIZ CARLOS ROSINDO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que,
julgando procedente a denúncia,
condenou os réus pela prática do crime
de estelionato (art.
171,
caput
, do
CP), às penas idênticas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto,
e 21 (vinte e um) dias-multa
,
sem substituição
das penas corporais por r
estritiva de direitos.

N
as razões de recurso, a defesa postula pela absolvição dos acusados, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo.

S
obre os fatos
,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
28 de outubro de 2015
, no município de
Vila Velha/ES
,
os apelantes
, em
conluio e unidade de desígnios
, praticaram o crime de
estelionato
contra
Sônia de Souza Leal
, senhora de 63 anos, de quem obtiveram vantagem ilícita mediante fraude.

Segundo a peça acusatória,
o recorrente
Luiz Carlos
abordou a vítima nas proximidades da Avenida Carlos Lindemberg, passando-se por um idoso simples e desorientado, pedindo ajuda para localizar uma clínica. Durante a conversa, juntou-se ao grupo o
apelante
Carlos Edno
,
de aparência confiável
, que demonstrou interesse em auxiliar e alegou trabalhar no banco Banestes.

Luiz Carlos afirmou portar um bilhete de loteria supostamente premiado, mas que, por sua simplicidade, não sabia como sacar o prêmio. Carlos Edno, então, simulou ligação telefônica e convenceu a vítima de que seria necessário apresentar uma quantia em dinheiro para liberação do valor ganho.

Acreditando na história, a vítima os levou até sua residência, onde retirou
R$ 9.777,00
(nove mil, setecentos e setenta e sete reais)
em espécie, oriundos de sua aposentadoria, e entregou a quantia a Carlos Edno. Este, por sua vez, simulou guardar o valor em uma sacola e retornou com os demais para o veículo, dizendo que seguiriam até uma agência da Caixa Econômica Federal.

No caminho, fingindo que Luiz Carlos passava mal, Carlos Edno pediu à vítima que comprasse um remédio. Ao retornar da farmácia, a vítima não mais encontrou os réus, tendo sido deixada com uma sacola contendo
papéis picados
no lugar do dinheiro.

As investigações revelaram que os denunciados já haviam praticado
diversos golpes semelhantes
, utilizando o mesmo
modus operandi
, inclusive com registros de outros inquéritos policiais em andamento pela prática reiterada de estelionato.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a
o exame do recurso.

Apreciando todos os elementos de convicção colacionados aos autos, especialmente aqueles produzidos através do contraditório judicial, concluo por acertada a decisão condenatória proferida em primeira instância, não havendo que se falar em absolvição.

A
materialidade
do crime restou comprovada pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 6/7v)
, pelo
Auto de Reconhecimento Fotográfico (fl. 12)
, pelo
Auto de Apreensão (fl. 13)
, bem como pelo
Relatório de Investigação (fls. 30/38)
.

A
autoria
restou
inequivocamente evidenciada
pelo depoimento da vítima
Sônia de Souza Leal
, prestado em juízo (
id.
15697724), o qual reproduz, com coerência e firmeza, a narrativa inicial apresentada à autoridade policial.

A vítima relatou que foi abordada pelos dois réus, os quais disseram que o gerente de uma agência bancária exigia que ela apresentasse
R$ 10.000,00

para que fosse liberado o suposto prêmio de um bilhete de loteria. Mesmo sem possuir conta bancária, foi convencida a acompanhá-los até sua casa, onde pegou a quantia, acreditando na história. Após entregar o dinheiro a um dos acusados, este simulou devolver a quantia dentro de uma bolsa, mas, no local combinado, despistaram-na sob o pretexto de comprar um remédio e

fugiram
, deixando apenas
papéis de loteria picados dentro da bolsa.

A testemunha revelou ainda que reconheceu o veículo utilizado no crime, o qual se encontrava com marcas de tiros, bem como que
viu fotos dos acusados na Delegacia de Aracruz
, ocasião em que confirmou sua identidade.

A alegação de que
não houve dolo
e de que a vítima “
agiu por vontade própria
” não encontra qualquer respaldo nos autos. A conduta dos acusados se amolda
perfeitamente à estrutura típica do art. 171 do Código Penal
, pois houve:
d
olo (vontade livre e consciente de enganar);
a
rtifício fraudulento (falsa promessa de prêmio);
i
ndução e manutenção da vítima em erro;
e v
antagem ilícita relevante.

O
interrogatório dos réus (
id.
15697724)
, no qual negaram a autoria,
não se sobrepõe à palavra da vítima
, prestada com riqueza de detalhes e confirmada por elementos objetivos, como o reconhecimento fotográfico e a dinâmica do golpe.

Ressalte-se ainda que os acusados
já praticaram golpes semelhantes em outras localidades
, inclusive sendo
presos em Aracruz
com base em denúncias análogas, revelando
reiterada prática criminosa com o mesmo
modus operandi
.

Logo, devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, não incidindo causas justificantes ou exculpantes na hipótese, impõe-se a confirmação da condenação pelo crime de estelionato.

D
iante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.